Tribunal: TJPA
Processo: 0816474-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816474-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: OURIVALDO RAIOL DE CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II, V, VII e 158, §1º e §3º, c/c 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Uirá Silva, em favor de PAOLA RAIOL DE CAMPOS ou OURIVALDO RAIOL DE CAMPOS, contra ato do douto juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a paciente foi presa no dia 29/08/2023, autos do processo crime de nº 0816962-59.2023.8.14.0401, alegando que a decisão que denegou a revogação da prisão preventiva é carente de fundamentação, tendo se calcado unicamente na gravidade abstrata do delito, requerendo, ao final, a cassação da custódia cautelar por meio da concessão de medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 16716948 indeferi a liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 16771952, constando na Id 17001298 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAOLA RAIOL DE CAMPOS (registro civil OURIVALDO RAIOL DE CAMPOS), acusada do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 157, §2º, II, V, VII e 158, §1º e §3º, c/c 69, todos do Código Penal, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia preventiva.

Os documentos juntados relatam que a paciente, em companhia de outras pessoas, através de sites de relacionamento, atraiam às vítimas para encontros íntimos em seu apartamento, local onde as mantinham sob ameaça com uma faca, tomado o celular e obrigando a fornecer senhas de banco e cartão de credito, fazendo transferência via pix, compras, empréstimos e outros, fatos ocorridos nos dia 09/08, 18/08 e 25/08/2023, figurando como vítimas LEANDRO NASCIMENTO DE MELO, VITOR CARVALHO OLIVEIRA e DORIVAL LOBATO JÚNIOR.

O ato coator apontado na impetração é a decisão que manteve a custódia preventiva, Id 16567821, que presenta a seguinte fundamentação:

“No caso concreto, a viabilidade da prisão é possível por ser delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, existir
fumus comissi delicti,
assim como presente o
periculum libertatis.

A prisão preventiva em regra não tem prazo determinado, mas deve ser analisada periodicamente como medida de revisão a cada 90 (noventa) dias, sempre sendo motivada pelo juiz emissor da decisão, enquanto não esgotada sua jurisdição. Na revisão deve-se o Magistrado se valer dos mesmos fundamentos, caso a situação permanecer a mesma, ou elencar novos fundamentos que reforcem a manutenção da medida extrema.

No caso em questão, verifico que o Acusado e mais um criminoso supostamente abordaram as vítimas em supostos encontros e além de roubarem seus objetos pessoais, realizavam extorsão para fornecimento de senha e reconhecimento facial, para fazerem transferências bancárias, compras no cartão de crédito e online, empréstimos, situações concretas que revelam sua periculosidade e justificam sua manutenção no cárcere como medida necessária a evitar a reiteração delitiva.

Constato, ainda, que a Acusada possui extensa ficha criminal, respondendo por outras ações penais, conforme se ratifica na certidão de antecedentes criminais id nº100707412.

Por fim, em virtude das razões acima apresentadas, não é possível a concessão de outras medidas cautelares do Art. 319, do Código de Processo Penal.

Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão formulado por PAOLA RAIOL DE CAMPOS, com fulcro no Art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública”. <sic>

Vê-se, assim, que a decisão impugnada apresenta fundamentação lastreada em fatos concretos, expondo a forma como os delitos eram praticados, em que a paciente atraia às vítimas, mantendo-as sob ameaça para praticar os delitos de roubo e extorsão, constando, inclusive, que ela “possui extensa ficha criminal, respondendo por outras ações penais”, restando clara a reiteração delitiva, justificando a cautelar preventiva, afastando a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO MAJORADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante e os demais corréus teriam orquestrado e executado os crimes de roubo e extorsão, estudando a rotina das vítimas, conhecendo sua família, amigos, local de trabalho, bem como sua residência, abordando uma delas na porta de casa, com o emprego de arma de fogo e pretensos distintivos policiais. Já dentro da residência, ameaçaram as vítimas de morte por diversas vezes, inclusive após o delito, em caso de revelação da autoria dos fatos criminosos. Restou consignado no decreto preventivo, ainda, que o acusado estaria associado para a prática desses mesmos delitos na região em questão, constituindo milícia armada, razão pela qual haveria grande probabilidade de reiteração delitiva.

3. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada nessa espécie de delito constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

5. O exame contemporaneidade é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também se leva em consideração a necessidade da segregação e a permanência dos requisitos de cautelaridade. In casu, os fatos teriam sido praticados no dia 5/3/2020 e o decreto cautelar é datado de 21/ 9/2022. Verifica-se que não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia pelo Juízo competente, fixado por esta Corte Superior. Ao que tudo indica, os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou à representação pela prisão preventiva, circunstância dentro da legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados. O tempo transcorrido entre o oferecimento da denúncia - e respectivo pedido de prisão - e a decisão decretando a custódia cautelar não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade dela, tendo em vista a gravidade das condutas delituosas.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 179.053/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 15/12/2023